Tribunal: TJPA
Processo: 0802440-89.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802440-89.2022.8.14.0133

APELANTE: KARINA FERREIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, KARINA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que manteve sua responsabilização por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, e 1.025 do CPC, bem como do art. 265 do Código Civil, defendendo inexistência de solidariedade jurídica e requerendo o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar de forma específica os dispositivos legais invocados acerca da ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade; (ii) estabelecer se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma explícita e fundamentada a tese de ilegitimidade passiva, ao consignar que o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, exerce atribuições operacionais e fiscalizatórias que ultrapassam a mera concessão de crédito, integrando a cadeia de consumo.

O julgado aplica a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com menção ao AREsp nº 2.169.691, reconhecendo a responsabilidade solidária da instituição financeira por vícios construtivos em empreendimento habitacional quando atua como agente executor do programa.

A discordância da parte com a conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

O órgão julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF).

Para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, supre a exigência prevista no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada.

A instituição financeira que atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida integra a cadeia de consumo e pode responder solidariamente por vícios construtivos do empreendimento.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

A oposição de embargos de declaração supre o requisito do prequestionamento, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, 1.022 e 1.025; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0808809-92.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 27.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
,
opostos por BANCO DO BRASIL SA
, tendo como embargado(a) KARINA FERREIRA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão proferido por esta colenda 1ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0802440-89.2022.8.14.0133, que manteve a responsabilização da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Os embargantes sustentam que há omissão quanto à análise específica dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, que consagram a legitimidade ad causam como condição da ação, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito quando ausente tal requisito. Argumenta que o acórdão limitou-se a rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva sem enfrentar de modo fundamentado os dispositivos invocados, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sustenta que sua atuação restringiu-se à concessão de crédito, não integrando a cadeia produtiva da construção civil, nem assumindo responsabilidade técnica pela obra, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo de demanda que versa sobre vícios construtivos. Defende que o acórdão deixou de enfrentar a tese central de inexistência de solidariedade jurídica entre o banco e a construtora, inexistindo cláusula contratual ou previsão legal que imponha tal responsabilidade solidária.

Assevera que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos compromete o exercício do contraditório, bem como o acesso às instâncias superiores, especialmente à luz das Súmulas 211 do STJ e 356 do STF, requerendo o prequestionamento expresso dos arts. 17, 485, VI, 489, §1º, IV, e 1.025 do CPC, bem como do art. 265 do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre a preliminar de ilegitimidade passiva e sobre a inexistência de solidariedade jurídica, viabilizando o necessário prequestionamento das matérias infraconstitucionais debatidas, além de pleitear que as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 33145552.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Conforme se extrai do voto condutor, houve enfrentamento explícito e fundamentado da tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, tendo sido consignado, de forma clara, que a instituição financeira, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não se limita à função de mera financiadora, exercendo atribuições de natureza operacional e fiscalizatória, circunstância que justifica sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos.

O acórdão embargado registrou expressamente que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira que atua como agente executor de programa habitacional integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos vícios do empreendimento, citando precedente específico (AREsp nº 2.169.691).

Assim, a questão atinente à legitimidade ad causam foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.
O fato de o órgão julgador não ter adotado a tese defendida pela parte não configura omissão, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTABELECIDOS NO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA: 0808809-92.2019.8.14.0040, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ressalta-se que é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada.

No que tange ao pleito de prequestionamento, é certo que a oposição dos embargos, ainda que rejeitados, supre essa exigência nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção a todos os dispositivos legais apontados.

Portanto, não se constata no acórdão qualquer vício a ser sanado, mas sim julgamento devidamente fundamentado, com análise lógica e coerente dos elementos probatórios constantes nos autos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026